Tribunal: STF
Processo: ARE 1325644
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA A TÍTULO DE ISONOMIA. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES MILITARES. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo:
    “Policial Militar reformado. Pretensão à isenção parcial de contribuição previdenciária, por conta de padecer de doença incapacitante. Artigo 40, caput e §21, da Constituição Federal. Preliminar de ilegitimidade de parte afastada - Alegação de inaplicabilidade da isenção enfocada aos militares estaduais. Inadmissibilidade. Militares que são titulares de cargo efetivo, fazendo jus à parcial isenção da aludida exação. Demonstração incontroversa de padecimento de cardiopatia grave. Moléstia prevista no artigo 151, da Lei Federal nº 8.213/91, que concretiza o comando inserto no dispositivo constitucional. Princípio da isonomia. Artigos 5º, caput, e 150, inciso II, da Constituição Federal. Direito à isenção parcial, bem como a repetição de valores pagos a maior, respeitada a prescrição quinquenal parcelar. Incidência de juros de mora com base na taxa SELIC, à míngua de legislação estadual específica ‘No Estado de São Paulo, o art. 1º da Lei estadual n. 10.175/1998 prevê a aplicação da taxa Selic sobre impostos estaduais pagos com atraso, o que impõe a adoção da mesma taxa na repetição do indébito’ (STJ, Primeira Seção, REsp 1111189/SP, Rei. Min. Teori Albino Zavascki, j. 13.05.09 rito dos recursos repetitivos: tema 119). Sentença mantida, com observação. Recurso da SPPREV improvido” (fl. 1, e-doc. 8).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o § 21 do art. 40 e o art. 97 da Constituição da República.
    Defende a inaplicabilidade da desoneração tributária do § 21 do art. 40 da Constituição da República aos militares inativos. 
    Salienta que “tanto este dispositivo constitucional quanto o texto legal da Lei Complementar Estadual n. 1.010/2007 deixam claras as distinções que devem existir entre o Regime Próprio de Previdência dos Servidores titulares com cargos efetivos e o Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado de São Paulo” (fl. 10, e-doc. 10).
    Assinala “cabe(r) à Lei Estadual específica fixar as regras de inatividade e pensão dos militares estaduais, em especial, no que tange à base de cálculo da Contribuição Previdenciária” (fl. 13, e-doc. 10).
    Argumenta que o “Supremo Tribunal Federal já decidiu que somente as normas constitucionais expressas permitem a aplicação das regras do regime próprio dos civis ao regime dos militares” (fl. 17, e-doc. 10).
    Assevera “evidente violação da Constituição Federal ao estender-se a imunidade tributária do artigo 40, § 21, ao Regime Próprio dos Militares, quando tal dispositivo é claramente voltado ao Regime Próprio dos Servidores Civis” (fl. 18, e-doc. 10).
    Ressalta que “os índices da caderneta poupança continuam ser aplicados para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório, motivo pelo qual é de rigor a reforma da decisão combatida, ou que se suspenda e aguarde-se o julgamento final e modulação com relação aos juros e correção monetária no tocante aos débitos de natureza tributária na fase de conhecimento” (fl. 21, e-doc. 10).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao índice de atualização monetária e juros de mora, o Presidente da Turma Recursal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 810 da repercussão geral (e-doc. 12).
    4. No agravo, a agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário e sustenta que “o recurso extraordinário demonstrou a violação aos Temas 810, 317 e 160, envolvendo, ainda ofensa à Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 13).
    Alega “não cabe(r) razão ao MM. Juiz Presidente em sua decisão ora recorrida, tendo em vista que o termo inicial e os índices fixados nos autos afrontam o entendimento exarado pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 870947, Tema 810” (fl. 4, vol. 15).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, pois a matéria é constitucional.
    Superado o óbice da decisão agravada, razão jurídica assiste, em parte, à agravante. 
    6. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem decidiu:
     “Ainda, por não ser inaplicável aos militares, o Recorrido faz jus à isenção parcial prevista no artigo 4º, § 1º, do Decreto Estadual n° 52.859/2008 e artigo 40, § 21, da Constituição Federal, de modo que sua contribuição previdenciária incida apenas sobre os valores que superem o dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social, uma vez que o texto constitucional não faz distinção entre servidores civis e militares, devendo ser garantido, portanto, o princípio da isonomia” (fl. 5, e-doc. 8).
    Este Supremo Tribunal assentou ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia e ser inaplicável aos militares regime jurídico próprio dos servidores civis. Assim, por exemplo:
    “Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária. Não incidência. Portadores de doenças incapacitantes. Norma de eficácia limitada. 1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC nº 47/2005. 2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada. 3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese. 4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias. 5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: ‘O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social’” (RE n. 630.137-RG, Tema 317, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 12.3.2021).
    “CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO. I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores. II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas. V - Recurso extraordinário desprovido” (RE n. 570.177-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 27.6.2008).
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre ‘Servidores Públicos’ e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito ‘dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios’, dissociando os militares da categoria ‘servidores públicos’, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares. 2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: ‘É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.’ 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento” (RE n. 596.701-RG, Tema 160, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 26.6.2020).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AOS MILITARES NÃO SE APLICA O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES CIVIS. RE 570.177 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 15). ACÓRDO RECORRIDO DIVERGE DESSE ENTENDIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber como agravo interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator. 2. Regularmente intimado o embargante para complementar suas razões, de forma a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, a parte apresentou impugnação adequada, viabilizando o conhecimento dos Embargos como Agravo Interno. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na análise do RE 570.177 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 15), julgado pela sistemática da repercussão geral, assentou que “não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial”. O entendimento do Tribunal de origem diverge dessa orientação. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE n. 1.076.718-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2018).
    7. É de se anotar que, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 596.701-RG, Tema 160 de repercussão geral, o Ministro Edson Fachin reforçou a impossibilidade de extensão das normas constitucionais previdenciárias dos servidores públicos civis aos militares, ao esclarecer que, “para que não restem dúvidas, cabe rememorar que o acórdão embargado firmou entendimento no sentido da dissociação das categorias de ‘servidores públicos’ e ‘militares’ sob a ótica previdenciária, sendo aplicáveis a estes, portanto, regimes jurídicos distintos. Com isso, é evidente que os precedentes trazidos à baila pela Embargante não se amoldam ao presente caso, tendo em vista que referem-se especificamente ao regime jurídico próprio dos servidores públicos civis” (DJe 1º.3.2021).
    Ao deixar de aplicar os Temas 160 e 317 de repercussão geral, a Turma Recursal de origem divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.
    8. Quanto ao índice de atualização monetária e juros de mora, o Presidente da Turma Recursal de origem aplicou o Tema 810 da sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos: 
    “Ao analisar o recurso apresentado, em princípio, verifica-se que, no tocante à questão referente aos índices da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, o acórdão combatido encontra-se em consonância com o entendimento exarado pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n° 870947, Tema 810  (…)
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, V do CPC” (e-doc. 13) 
    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo: 
    “Questão de Ordem. repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI n. 760.358-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 12.2.2010). 
    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).
    A agravante não interpôs, na Turma Recursal de origem, o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 810 da repercussão geral.
    9. Pelo exposto, dou parcial provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, desde logo, parcial provimento ao recurso extraordinário para afastar a aplicação da desoneração tributária do § 21 do art. 40 da Constituição da República aos militares inativos e determinar a remessa deste processo à Turma Recursal de origem para decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora